Tribunal: TJDFT
Processo: 0714987-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA, VIDA OU PATRIMÔNIO DE OUTROS. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA OU CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de incêndio, previsto no artigo 250, caput, do Código Penal. A defesa pretende a absolvição do réu, sob o argumento de insuficiência de provas da autoria; atipicidade, uma vez que o incêndio não causou risco à integridade física, vida ou patrimônio de outros; e ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de dano ou para a modalidade culposa do crime de incêndio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes de autoria para condenar o réu; (ii) verificar se o incêndio trouxe risco à integridade física, vida ou patrimônio de outros; (iii) examinar se o réu agiu com dolo de provocar o incêndio; (iv) decidir sobre a possibilidade de desclassificação da conduta do réu para o crime de dano ou modalidade culposa do delito de incêndio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos da testemunha são corroborados pelos arquivos de mídia juntados aos autos e pela confissão extrajudicial do réu, não havendo como acolher a tese defensiva de falta de provas da autoria.
4. O Laudo de Perícia Criminal, após análise do local, concluiu que o incêndio oferecia risco à integridade física e à vida das pessoas que estivessem próximas ao local ou em suas adjacências, no momento do sinistro, bem como causou danos ao patrimônio de terceiro.
5. Não se extrai dos autos que a intenção do réu era de causar dano ao patrimônio de terceiro, e sim, de provocar incêndio, sabendo que sua conduta poderia causar risco à integridade física, saúde ou patrimônio de outros.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 250, do Código Penal.